Tribunal: CARF
Processo: 15374.722239/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.722239/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.786 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
SERVENCO SERVICOS DE ADMINISTRACAO CONTINENTAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO
INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO LEGAL. DATA DE ENTREGA
DA DECLARAÇÃO.
Nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização
do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente,
considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a homologação tácita das
compensações efetuadas.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-046.417,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, que, por unanimidade de votos, não conheceu a manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.722239/2008-29
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.722239/2008-29

do contribuinte, por entender que não há litígio a compor, já que o crédito pleiteado foi
totalmente reconhecido. A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
EMENTA. PORTARIA RFB No 2.724,DE 2017.
Não conterá ementa o acórdão de julgamento de processo administrativo fiscal
decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no 783773424, emitido em 26.08.2008, que homologou parcialmente o pedido
de compensação formulado no PER/DCOMP no 19365.94497.120803.1.3.04-0829.
O crédito pleiteado no valor de R$ 4.658,41, oriundo de um pagamento de COFINS
(código 2172) no valor de R$ 43.610,57, arrecadado em 14.04.2003, foi homologado
parcialmente sob a justificativa de que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente
para quitar os débitos informados no PER/DCOMP.
Ciente do despacho decisório em 22.08.2008, o contribuinte manifestou inconformidade
em 30.09.2008 alegando que houvera cometido erro material quando do preenchimento
do campo “valor original do débito compensado”, no referido pedido de compensação,
onde, equivocadamente, foi digitada a importância de R$ 42.294,16, quando o correto
seria digitar a importância de R$ 4.658,41.
Diante dos fatos expostos, a requerente defende a homologação do pedido de
compensação.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 01/07/2019,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 149, apresentando o Recurso Voluntário na data de
29/07/2019, pugnando, em síntese: preliminarmente, pelo reconhecimento da homologação tácita
de referidas compensações e, no mérito, explica o erro material cometido e roga pelo princípio
da verdade material para que seja reconhecida a homologação das compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.722239/2008-29

2. Mérito
(i) Preliminar: Decadência por homologação Tácita
Como se leu no relatório, em manifestação de inconformidade a Contribuinte não
alegou a decadência por homologação tácita, somente o fazendo em sede de Recurso Voluntário.
Porém, por se tratar de matéria de ordem pública, analisarei o argumento ora apresentado.
Sobre o prazo decadencial para a homologação dos valores declarados, o prazo de
cinco anos, a que alude o art. 74, § 2o e 5o, da Lei no 9.430/96, inicia-se da data da entrega da
declaração de compensação (DCOMP).
No caso em análise, como a PER/DCOMP foi transmitida em 12/08/2003, fl. 03,
o Fisco teria até a data de 12/08/2008 para promover a homologação expressa da compensação,
sob pena homologação tácita, com a consequente extinção de eventual crédito tributário.
Assim, se a ciência do Despacho Decisório, não homologando a compensação, se
deu em 22/08/2008 (fls. 9), é imperioso reconhecer a existência da postulada homologação tácita
das compensações efetuadas.
Portanto, acolho a preliminar arguida.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 204
DF CARF MF
Original